Tribunal: TJSP
Processo: 2280985-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Impetração alegando constrangimento ilegal pela morosidade excessiva na apreciação do pedido de comutação de pena. Superveniência de decisão proferida nos autos originários durante o trâmite do writ. Perda superveniente do objeto. Impetração prejudicada.